Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. SÚMULA 269 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal, prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, é ação penal de natureza constitutiva destinada à correção de erro judiciário. Não se presta como via recursal para rediscutir questões já apreciadas e decididas em instâncias ordinárias, salvo em situações excepcionais de flagrante erro ou ilegalidade.
2. No caso concreto, o requerente, condenado por crimes de ameaça e lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, busca a alteração do regime prisional de semiaberto para aberto, alegando ser réu primário e não reincidente.
3. Verifica-se que o regime semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência específica do requerente por crimes de violência doméstica, observando-se, inclusive, o enunciado da Súmula 269 do STJ, que permite a adoção do regime semiaberto a reincidentes com pena inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
4. A presente revisão criminal não trouxe qualquer prova nova ou demonstração de erro judiciário que justifique a modificação da sentença condenatória ou do regime de cumprimento de pena.
5. Ausente fundamento idôneo ou elemento novo que demonstre flagrante equívoco na condenação ou na fixação do regime prisional, a revisão criminal deve ser julgada improcedente.
6. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.